Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-29.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. MITIGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA AO ARGUMENTO DE NÃO SER PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. INOVAÇÃO DE TESE EM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA PATRONO DE LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA LIDE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDA. SETNENÇA REOFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença proferida em ação indenizatória, na qual se discute a responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, a culpa e as condenações por danos morais e estéticos, bem como valor do pensionamento mensal vitalício e a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide, sendo os apelantes a pessoa jurídica requerida, o Estado de Mato Grosso e o autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da pessoa jurídica e do Estado de Mato Grosso, a ocorrência de culpa concorrente, os danos morais, estéticos e materiais, o valor da pensão mensal vitalícia, bem como a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao juiz natural deve ser rejeitada, pois o princípio não é absoluto e pode ser mitigado em várias situações, a exemplo de promoções dos magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos, como no caso em análise.
4. A tese de ilegitimidade passiva da empresa por eventualmente não ser a proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente não foi arguida no momento oportuno, ou seja, na contestação, o que impede seu conhecimento em sede recursal.
5. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é subsidiária, porquanto não está isento da responsabilidade objetiva por eventuais danos causados pela concessionária que presta serviço público.
6. O valor da pensão mensal vitalícia deve ser majorado, considerando as particularidades do caso, a incapacidade do autor e a inexistência de prova de eventual impossibilidade de pagamento pelos requeridos.
7. É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide, nos termos do art. 338 e parágrafo único do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação dos requeridos parcialmente provida. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento:
"1. É possível a mitigação do princípio do juiz natural em caso de promoção de magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos. 2. É inadmissível a inovação de tese em grau recursal. 3. O Estado de Mato Grosso é subsidiariamente responsável por danos causados por concessionária que presta serviço público. 4. É possível a majoração do valor da pensão mensal vitalícia, considerando as particularidades do caso. 5. É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338 e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024; TJMT, N.U 0010756-37.2011.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024; TJMT, N.U 0001383-67.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0002469-29.2017.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[RENATO JOSE GAMA - CPF: 029.331.681-38 (APELANTE), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RENATO JOSE GAMA - CPF: 029.331.681-38 (APELADO), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE RENATO JOSÉ GAMA; JOSÉ MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO E GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DO 2o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. MITIGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA AO ARGUMENTO DE NÃO SER PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. INOVAÇÃO DE TESE EM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA PATRONO DE LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA LIDE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDA. SE
N
TENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença proferida em ação indenizatória, na qual se discute a responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, a culpa e as condenações por danos morais e estéticos, bem como valor do pensionamento mensal vitalício e a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide, sendo os apelantes a pessoa jurídica requerida, o Estado de Mato Grosso e o autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da pessoa jurídica e do Estado de Mato Grosso, a ocorrência de culpa concorrente, os danos morais, estéticos e materiais, o valor da pensão mensal vitalícia, bem como a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao juiz natural deve ser rejeitada, pois o princípio não é absoluto e pode ser mitigado em várias situações, a exemplo de promoções
dos magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos, como no caso em análise.

A tese de ilegitimidade passiva da empresa por eventualmente não ser a proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente não foi arguida no momento oportuno, ou seja, na contestação, o que impede seu conhecimento em sede recursal.

A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é subsidiária, porquanto não está isento da responsabilidade objetiva por eventuais danos causados pela concessionária que presta serviço público.

O valor da pensão mensal vitalícia deve ser majorado, considerando as particularidades do caso, a incapacidade do autor e a inexistência de prova de eventual impossibilidade de pagamento pelos requeridos.

É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide, nos termos do art. 338 e parágrafo único do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do autor parcialmente provida. Apelação dos requeridos parcialmente provida. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

"1. É possível a mitigação do princípio do juiz natural em caso de promoção de magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos. 2. É inadmissível a inovação de tese em grau recursal. 3. O Estado de Mato Grosso é subsidiariamente responsável por danos causados por concessionária que presta serviço público. 4. É possível a majoração do valor da pensão mensal vitalícia, considerando as particularidades do caso. 5. É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 338 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024; TJMT, N.U 0010756-37.2011.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024; TJMT, N.U 0001383-67.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de três apelações que foram interpostas pelos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura, bem como pelo outro requerido Estado de Mato Grosso e também pelo autor Renato José Gama, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da Ação de Indenização no 0002469-29.2017.8.11.0038 proposta por Renato José Gama em face de
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, Gisele Turibio
Schutze
Mura, José Mura Junior e Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a pessoa jurídica
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos; pensão vitalícia em 6,25% do salário-mínimo vigente; R$ 8.671,00 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais) para fins de ressarcimento do valor do veículo, e, por fim, condenou o Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária em caso de não pagamento pelo devedor principal.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de José Mura Junior e Gisele Turibio
Schutze
Mura (id. 229887667). Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na razão da distribuição do ônus sucumbencial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios (10% da parte autora e 90% do réu), estes fixados em 15% (quinze por cento) da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Com relação aos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais a serem depositados, determinou que sejam depositados pelo requerido
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

Suspendeu a exigibilidade de pagamento pelo autor, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (id. 49418213).

Na sua apelação os requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura dendê, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento, em síntese, de ofensa ao juiz natural por não ser o prolator da sentença (Dimitri Teixeira Moreira dos Santos -id. de origem 153140041) o mesmo magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento (Ítalo Osvaldo Alves da Silva -id. de origem 66956240).

No mérito, defendem a inexistência da reponsabilidade da pessoa jurídica, porquanto não seria a empresa quem teria deixado o bloco (lajota) no meio da pista, mas que referido objeto caiu do caminhão, que não lhe pertencia, e que seguia na frente do autor, que, por dirigir muito acima da velocidade permitida (dobro), não conseguiu desviar e capotou o veículo que conduzia.

Alegam que a prova testemunhal, em especial, o depoimento da testemunha
Julieverson
José Moreira demonstrou que o autor estava em alta velocidade (80km/h), ou seja, acima do permitido (40km/h) e que além de ter acelerado ao adentrar na estrada de chão, desviou de um bloco de pedra que caiu do caminhão que seguia à sua frente.

Alternativamente, defendem o reconhecimento de culpa concorrente e a distribuição do grau de culpa em 80% para estes recorrentes e 20% para o autor. Com fixação do valor da condenação na proporção de 80% do valor do veículo (R$8.671,00).

Arguem que eventualmente mantida a condenação por danos morais e/ou estéticos, cuja exclusão da condenação defendem, que seja considerada a possibilidade
do
apelado ter recebido seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores-DPVAT, a fim de ser deduzido. Também defende a diminuição dos valores destas citadas condenações.

Argumentam que o apelo na parte que interessa aos requeridos recorrentes José Mura e Gisele Turíbio
Schitze
Mura diz respeito apenas à irresignação com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mencionados requeridos apelantes (id. 229887670).

Na sua apelação o autor Renato José Gama defende a inexistência de culpa concorrente e culpa exclusiva dos requeridos e pede
a

concessão
de antecipação de tutela para fins de reparação dos danos que lhe foram causados.

Também sustenta não tratar de erro grosseiro a interposição deste apelo e após discorrer sobre a existência de danos patrimoniais/lucros cessantes, indenização vitalícia, dano moral e estético, pede o deferimento de gratuidade da justiça e o provimento deste seu apelo para majorar o valor da pensão vitalícia para 60% de um salário-mínimo ou para valor razoável, mediante pagamento de uma só vez (id. 229887676).

Na sua apelação o outro requerido Estado de Mato Grosso defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, a exclusão de sua responsabilidade e ausência do nexo causal por culpa exclusiva do autor, bem como defende a redução dos valores da condenação para 50% em razão de culpa concorrente (id. 229887677).

Contrarrazões do autor no id. 229887680 no apelo dos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Moura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura, bem como na apelação do outro requerido Estado de Mato Grosso em que pede o desprovimento dos citados recursos.

Contrarrazões dos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda. Em Recuperação Judicial, José Moura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura na Apelação do autor Renato José Gama, cujo desprovimento se postula (id. 229887681).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora
Dr
a. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto absteve de manifestar (id. 233296178).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGAD
O F
ERNANDO
BIR
AL
DE FREITAS
OAB/
SP 176019-A

VOTO

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de três apelações que foram interpostas pelos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura, bem como pelo outro requerido Estado de Mato Grosso e também pelo autor Renato José Gama, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da Ação de Indenização no 0002469-29.2017.8.11.0038 proposta por Renato José Gama em face de
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, Gisele Turibio
Schutze
Mura, José Mura Junior e Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a pessoa jurídica
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos; pensão vitalícia em 6,25% do salário-mínimo vigente; R$ 8.671,00 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais) para fins de ressarcimento do valor do veículo, e, por fim, condenou o Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária em caso de não pagamento pelo devedor principal.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de José Mura Junior e Gisele Turibio
Schutze
Mura (id. 229887667). Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na razão da distribuição do ônus sucumbencial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios (10% da parte autora e 90% do réu), estes fixados em 15% (quinze por cento) da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Com relação aos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais a serem depositados, determinou que sejam depositados pelo requerido
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

Suspendeu a exigibilidade de pagamento pelo autor, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (id. 49418213).

Na sua apelação os requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura dendê, sustentam, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento, em síntese, de ofensa ao juiz natural por não ser o prolator da sentença (Dimitri Teixeira Moreira dos Santos -id. de origem 153140041) o mesmo magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento (Ítalo Osvaldo Alves da Silva -id. de origem 66956240). No
mérito, buscam
a reforma da sentença.

Na sua apelação o autor Renato José Gama defende a inexistência de culpa concorrente e culpa exclusiva dos requeridos e pede o deferimento de gratuidade da justiça, bem como o provimento deste seu apelo para majorar o valor da pensão vitalícia para 60% de um salário-mínimo ou para valor razoável, mediante pagamento de uma só vez (id. 229887676).

Na sua apelação o outro requerido Estado de Mato Grosso defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, a exclusão de sua responsabilidade e ausência do nexo causal por culpa exclusiva do autor, bem como defende a redução dos valores da condenação para 50% em razão de culpa concorrente (id. 229887677).

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELOS REQUERIDOS GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA JOSÉ MURA JUNIOR E GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA DENDÊ
.

Os requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura sustentaram a nulidade da sentença, ao argumento, em síntese, de ofensa ao juiz natural por não ser o prolator da sentença (Dimitri Teixeira Moreira dos Santos -id. de origem 153140041) o mesmo magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento (Ítalo Osvaldo Alves da Silva -id. de origem 66956240).

Com efeito, o arguido princípio não é absoluto e pode ser mitigado em várias situações, a exemplo de promoções dos magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos, como no caso em análise.

Sobre o assunto, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM POSTO DE GASOLINA. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA D EOMISSÃO NO ACÓRDÃO. PROCESSO JULGADO EM REGIME DE MUTIRÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CARÁTER NÃO ABSOLUTO
. NÃO FERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. SÚMULA N. 7/STJ. ATO ILPICITO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CONTRATO DE DEPÓSITO. ESTACIONAMENTO. ATRATIVO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA 130/STJ. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a apontada violação ao princípio da identidade física do juiz.

2. Esta Corte, em casos semelhantes, em que a ação foi julgada em regime de mutirão, já se manifestou no sentido de que "o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta, e admite exceções, como nas hipóteses do art. 132 do CPC/73, em cujo rol está incluída afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.149.739/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 16/5/2019.)

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (
pas
de
nulitté

sans

grief
) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

4. O Tribunal de origem não considerou, no exame dos autos, o argumento de ocorrência de caso fortuito. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 211/STJ.

5. A Corte a quo entendeu pela existência de contrato de depósito pois, diante das provas apresentadas, teria ficado demonstrado nos autos que o espaço de estacionamento cedido pelo posto de gasolina seria um atrativo para os clientes fazerem uso dos serviços e produtos oferecidos no local. Afastar este entendimento demandaria incursão nas provas dos autos. Súmula n. 7/STJ.

6. A controvérsia deve ser dirimida pelo entendimento exarado na Súmula n. 130 do STJ, que dispõe que "A empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento".

7. O Tribunal manteve a condenação em lucros cessantes por verificar que o apelante não teria oferecido nenhuma contraprova que evidenciasse as alegadas irregularidades dos valores apresentados pelo recorrido. Modificar a conclusão do acórdão demandaria reexame das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.” (
AgInt
no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.)”
(
g.n
.).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR NO TJCE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 33/1997. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA - ECE 63/2009. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o seguinte entendimento: "Não há que se falar em nulidade da decisão que julga os embargos de declaração, se prolatada por juiz diverso ao que proferiu a sentença, porquanto o princípio da identidade física do juiz é relativo, não tendo havido prejuízo à parte
, mormente os embargos terem sido rejeitados por falta dos pressupostos previstos no art. 535 do CPC" (REsp 786.150/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 150).

2. Observa-se que "[...] em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex

officio
" (CC 41.579/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 14/9/2005, DJ de 24/10/2005, p. 156).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.781.057/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 17/6/2024.)”
(
g.n
.).

No mesmo sentido veja a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS -
PRELIMINAR - IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - MAGISTRADO TRANSFERIDO DE COMARCA - REJEITADA
- RETIRADA DE BENS DA PROPRIEDADE DO ARRENDANTE - EMINÊNCIA DE PENHORA - ATITUDE ARBITRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Havendo transferência de Comarca do magistrado que realizou a fase instrutória, não há violação ao princípio da identidade do juiz se outro proferir a sentença
. Se o contrato foi descumprido, deve ser condenado no pagamento de perdas e danos e multa contratual. (N.U 0068579-42.2008.8.11.0000
, ,
EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2008,
Publicado
no DJE 02/09/2008)”
(
g.n
.).

Importante registrar que os requeridos recorrentes tomaram conhecimento das movimentações de juízes e nada alegaram. A arguição somente ocorreu após receber, da sentença, resultado contrário ao seu interesse.

Ademais, não há demonstração de prejuízos, porquanto os requeridos apelantes exercitaram devidamente o contraditório.

Logo, sem razão a alegação de nulidade da sentença por eventual ofensa ao princípio da identidade física do juiz.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por não restar verificada a alegada ofensa ao princípio do juiz natural
.

II – DO MÉRITO.

No mérito, registra-se, de início, que a alegação do requerido Estado de Mato Grosso de sua eventual ilegitimidade passiva
será analisada
com o mérito, porquanto a solução dada ao recurso também resolverá referida questão.

E no mérito, propriamente dito, extrai-se da petição inicial da Ação de Indenização proposta por Renato José Gama que no dia 30/07/2015 ao trafegar pela Rodovia MT-175, aproximadamente a 8 km de Nobres e nas proximidades da Fazenda Borba Gato, onde a velocidade permitida era de 110Km/h, sentido Araputanga/MT a São José dos Quatro Marcos/MT, o autor Renato José Gama, junto com sua esposa Regiane Martins Gama e com
Julieverson
José Moreira, sofreram acidente de trânsito causado por obstáculos de blocos de asfalto soltos e espalhados na pista que estava passando por obras de recuperação asfáltica.

O autor Renato José Gama ainda alegou na petição de sua Ação de Indenização que não havia sinalização de que a pista estava em obras ou que pudesse alertar quem nela transitava e que o acidente causou perda total no veículo conduzido pelo autor e graves lesões (lesões no braço esquerdo do autor, com sequelas irreversíveis), bem como prejuízos materiais, conforme Boletim de Ocorrência (id. de origem 49418210 – p. 28) e demais provas juntadas aos autos (fotografias, id. de origem 49418210 – p. 50), além da prova testemunhal.

O acidente restou comprovado pela prova documental (Boletim de Ocorrência Policial no 2015.217636 e fotografias, id. de origem 49418210,
pgs
. 28/30 e
pgs
. 50) e pela prova testemunhal, ou seja, pelos depoimentos das testemunhas
Suzye
Stella Alves de Arruda e Adão Augusto da Silva que estavam na ambulância que socorreu o autor.

A prova testemunhal, notadamente o depoimento da testemunha
Julieverson
José Moreira que estava de carona com o autor condutor além de corroborar o Boletim de Ocorrência Policial quanto ao acidente, também revelou que havia sinalização de que o trecho da estrada estava em obras e que a velocidade máxima permitida era de 40km/h, bem assim, que o autor trafegava a 76/80km/h, ou seja, praticamente o dobro da velocidade permitida.

Aliás, a prova também revela que havia um bloco (lajota) no meio da estrada e um caminhão caçamba logo à frente, o que fez com que o autor tivesse que desviar repentinamente, porquanto também estava acima da velocidade permitida para o local, e ocorresse o capotamento do veículo que conduzia.

Logo, além da prova do acidente e das lesões, também há comprovação da responsabilidade da pessoa jurídica recorrente por ser a proprietária do caminhão caçamba de onde caiu o bloco (lajota).

Assim, o acidente e as lesões no autor, bem como o nexo de causalidade restaram comprovados pela prova documental, testemunhal
e também
pela perícia médica, cujo laudo pericial foi juntado no id. de origem 114849724, p. 13 e a conclusão se transcreve:

“6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
. A invalidez é definida em:

-
Membro superior esquerdo (70%) – lesão intensa 75%.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa (75%) no membro superior esquerdo (70%).

- Há incapacidade laboral parcial e permanente para a prática plena de vaqueiro.

- Há dano estético a ser considerado, graduado em mínimo, em uma escala de 1-7 seria 3, visto a topografia da lesão e o gênero da vítima
.”

Ressalta-se que, por outro lado, que o autor também contribuiu com o evento danoso, fato este que demonstra a existência de culpa concorrente como reconhecido pela sentença ora impugnada.

A responsabilidade passiva do Estado de Mato Grosso aqui também recorrente é subsidiária, porquanto não isenta da responsabilidade objetiva por eventuais danos causados pela concessionária que presta serviço público.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA – EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO – RECURSOS DOS DEMANDANTES E DA EMPRESA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 - O ente público, ao delegar o serviço público a uma empresa concessionária, não se libera da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, passando a ser subsidiariamente responsável pelos eventuais danos causados pela concessionária, em observância à garantia de responsabilidade civil do Estado
.

2 - O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

3 - A indenização por dano moral e estética é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Assim, impõe-se a majoração do valor, quando constatado que não atendeu tais critérios. (N.U 0010756-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)”
(
g.n
.).

No tocante a tese dos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica ao argumento de que o caminhão de onde caiu o bloco (lajota) não lhe pertencia, referida questão não foi arguida no momento próprio, ou seja, na contestação.

A tese de ilegitimidade passiva da empresa, arguida na contestação, foi exclusivamente de que a culpa do evento seria do autor que teria acidentado sozinho, ou seja, que o autor, por ato próprio, teria perdido o
controle e
capotado o veículo que conduzia.

Não há, na contestação, tese de que o caminhão que deixou cair o bloco (lajota) não pertencesse à pessoa jurídica, reitera-se.

Veja o fragmento da contestação dos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura dendê (id. 229887159, p. 37/38):

“No mesmo sentido deve ser em relação à Requerida GEOSOLO.

Isto porque, segundo narrado na petição inicial pelo Autor, o fato em apuração não guarda qualquer relação para com esta Requerida, pois,
trata-se de acidente de trânsito causado por pura negligência, imperícia e imprudência do Requerente, já que se acidentou sozinho
, sustentando, contudo, que
haviam
obstáculos espalhados na pista (blocos de asfalto solto) sem a devida sinalização.

Ora, a verdade dos fatos é que o Autor,
por sua culpa exclusiva, perdeu o controle do veícul
o (como ele mesmo confessa em sua petição inicial – página 03),
vindo a capotar
.

Assim, constata-se que não há qualquer conduta (comissiva ou omissiva) a ser imputada à requerida GEOSOLO, até mesmo porque o acidente foi causado única e exclusivamente por negligência, imprudência e/ou imperícia do Requerente
.

A legitimidade passiva, segundo a valiosa lição de Wambier, consiste na “relação de sujeição diante da pretensão do autor1”. Destarte, se não há nexo de causalidade entre o direito invocado pelo autor e a conduta do réu, verifica-se a ocorrência de ilegitimidade passiva.

Repita-se, a atuação da Empresa Requerida não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que o Autor pretende reparar, uma vez que, por negligência, imprudência e/ou imperícia sua, o acidente ocorreu
.

Desse modo, patente se mostra a ilegitimidade passiva da Empresa Requerida GEOSOLO e dos Requeridos JOSÉ MURA JUNIOR e GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, por carência de ação, a teor do disposto no artigo 485, inciso VI, do NCPC.”
(
g.n
.).

E a inovação de tese em grau de recurso, não é admitida.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante busca excluir a condenação em honorários ou, subsidiariamente, reduzir o percentual com base na equidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tese de extinção da execução fiscal pelo pagamento integral da dívida pode ser analisada, mesmo configurando inovação recursal;

(
ii
) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. É vedada a inovação recursal, conforme o sistema processual brasileiro e a jurisprudência pacífica do STJ, que proíbe a introdução de argumentos novos não apresentados em instância inferior
.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido e o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese recursal que inova os fundamentos não comporta conhecimento. 2. É legítima a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, quando fixada de forma proporcional e razoável."

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.243.223/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJMT, N.U. 1001763-34.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.11.2024. (N.U 0001383-67.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”
(
g.n
.)

A culpa concorrente já foi reconhecida pela sentença, de modo que quanto a este específico assunto os requeridos apelantes não
tem
interesse recursal.

O dano moral estético restou comprovado pelo laudo pericial juntado
no id.
114849724 e o dano moral caracteriza-se pela ofensa à integridade física sofrida pelo autor, observado, evidentemente, o grau de culpa, por também ter contribuído com o evento danoso.

A distribuição do grau de culpa feita pela sentença, de 80% para os requeridos e 20% para o autor quanto ao dano moral, mostra-se condizente com a situação e não comporta a pretendida alteração. Aliás, importante registrar que a perícia médica, cujo laudo pericial foi juntado no id. de origem 114849724, p. 13, constatou a incapacidade do autor como sendo intensa (75%) no membro superior esquerdo (70%), conforme se verifica:

“6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
. A invalidez é definida em:

-
Membro superior esquerdo (70%) – lesão intensa 75%.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa (75%) no membro superior esquerdo (70%).

- Há incapacidade laboral parcial e permanente para a prática plena de vaqueiro.

- Há dano estético a ser considerado, graduado em mínimo, em uma escala de 1-7 seria 3, visto a topografia da lesão e o gênero da vítima
.”

Os valores das indenizações (R$ 50.000,00 por danos morais e R$5.000,00 por danos estéticos) também não se mostram desarrazoados e nem demonstram enriquecimento ilícito, fato este que afasta a pretensão de diminuição.

Quanto a alegação de que deve ser abatido o eventual valor do seguro DPVAT no montante das indenizações, não há prova de que o autor tenha recebido o mencionado seguro.

No que diz respeito ao valor da pensão mensal vitalícia verifica que a sentença arbitrou o percentual de 6,25% do salário-mínimo, o que corresponde atualmente a R$94,87 (noventa e quatro reais e oitenta e sete
centavos) considerado
que o salário-mínimo atual é de R$1.518,00.

O autor, com 25 anos à época do acidente (30.7.2015), porquanto nascido no dia 27.9.1989, casado e pai de um filho, exercia a profissão de peão de rodeio e outras atividades relacionadas ao campo, embora, ao que evidencia, estivesse desempregado à época, não poderá exercer a profissão com 100% de aproveitamento em razão da limitação imposta pelo acidente (membro superior esquerdo lesão intensa 75%; incapacidade laboral parcial e permanente para a prática de vaqueiro, laudo pericial, id. 1144849724, p. 13).

Assim, consideradas estas peculiaridades e embora tenha restado demonstrada a existência de culpa concorrente, o valor arbitrado pela sentença mostra-se ínfimo e comporta majoração.

Sopesados os fatos, inclusive, a incapacidade do autor e a inexistência de prova de eventual impossibilidade de pagamento pelos requeridos, tem-se por razoável que o valor da pensão vitalícia seja de 50% do salário-mínimo, corresponde atualmente a R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).

Quanto ao pedido de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos recorrentes José Mura e Gisele Turíbio
Schitze
Mura que foram excluídos da lide, a regra do art. 338 e parágrafo único do CPC prevê a possibilidade.

Dispõe o referido regramento:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8o
.”.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial:

“Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento.
Exclusão do litisconsorte processual. Honorários. Arbitramento proporcional consoante art. 338 do CPC
. A exclusão de litisconsorte processual, ante acolhimento preliminar de ilegitimidade passiva, autoriza o magistrado à fixação da verba honorária sucumbencial nos limite compreendido entre 3% e 5% (art. 338, § único, CPC), cuja metodologia de arbitramento não está condicionada à necessária sucessão processual e/ou presença de aquiescência de quaisquer das partes, à medida em que os honorários arbitrados proporcionalmente estão ligados ao Postulado da Causalidade, defluente da prestação jurisdicional incompleta e não total.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0805946-91.2024.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des.
Glodner
Luiz Pauletto, Data de julgamento: 29/07/2024)”
(
g.n
.).

Sem razão o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o apelo, porquanto sequer verificados os requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, dá-se
parcial provimento

ao apelo autor

Renato José Gama
apenas para majorar de 6,25% para 50% do salário-mínimo mensal o valor da pensão vitalícia a ser paga pelos requeridos.

Dá-se também
parcial provimento
aos apelo
dos requeridos
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schutze
Mura
, a fim de condenar o autor, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, ao pagamento de honorários
honorários
advocatícios sucumbenciais de 4% sobre o valor atualizado
do causa
ao patrono dos litisconsortes José Mura Junior e Gisele Turíbio
Schitze
que foram excluídos da lide (art. 338 e parágrafo único do CPC).

Nega-se provimento ao apelo do requerido Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

FERNANDO BIRAL DE FREITAS – ADVOGADO

Pela ordem,

Não
existe
comprovação nos autos de que o caminhão que
estava

à

frente
era da
Geosolo
, o
que foi alegado
somente na audiência de instrução
.

Se pudessem pedir vista dos autos para fazer essa confirmação, agradeceria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
(
2o

V
OGAL
-CONVOCADO
)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZER
R
A RAMOS
(
1a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente diante das relevantes discussões suscitadas no presente feito.

Após criterioso exame dos autos, das razões recursais e, sobretudo, do sólido e bem fundamentado voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador José Luiz Leite
Lindote
,
acompanho integralmente o seu voto
, tanto quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, quanto ao mérito, especialmente no que se refere à manutenção da responsabilidade objetiva da empresa requerida e à responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, bem como quanto à configuração da culpa concorrente, na proporção de 80% atribuída à ré e 20% ao autor, além dos parâmetros indenizatórios fixados.

Todavia, com a devida vênia, registro três considerações em relação ao voto condutor.

A primeira: consta no aludido voto que:

“A prova testemunhal, notadamente o depoimento da testemunha
Julieverson
José Moreira, que estava de carona com o autor condutor, além de corroborar o Boletim de Ocorrência Policial quanto ao acidente, também revelou que havia sinalização de que o trecho da estrada estava em obras e que a velocidade máxima permitida era de 40 km/h, bem assim, que o autor trafegava a 76/80 km/h, ou seja, praticamente o dobro da velocidade permitida.”.

Com a devida vênia, é necessário esclarecer que o boletim de ocorrência (ID. 229887156 - pág. 28/30) não faz qualquer menção à velocidade permitida na estrada, tampouco registra se havia efetiva sinalização no local.

Da mesma forma, a testemunha
Julieverson
José Moreira não afirmou que havia sinalização na via (áudio da oitiva no ID. 229887185), sendo esse aspecto especificamente trazido apenas pelas testemunhas vinculadas à empresa requerida/recorrente
Geosolo
.

Portanto, o trecho do voto que confere à testemunha
Julieverson
e ao boletim de ocorrência tal informação não encontra respaldo fático preciso, embora, registre-se, essa imprecisão não altera a conclusão final quanto à configuração da culpa concorrente.

A segunda: no que se refere ao protesto formulado pelo advogado Dr. Fernando
Biral
de Freitas, logo após a leitura do voto pelo eminente Relator, no sentido de que não haveria comprovação nos autos de que o caminhão que estava à frente do veículo conduzido pelo autor fosse de propriedade da empresa
Geosolo
, consigno, desde logo, que tal discussão é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, independentemente de o caminhão pertencer ou não à requerida
Geosolo
, fato incontroverso é que o local estava em obras e, como bem assentado na sentença (ID. 229887667), destaco:

“(...) a conduta da vítima não retira a responsabilidade do requerido, que deixou um bloco no meio da estrada, sem qualquer sinalização que pudesse fazê-lo enxergar.”

Ademais, a própria testemunha ocular
Julieverson
foi clara, em audiência, ao afirmar que havia um caminhão caçamba trafegando a frente do carro do autor/apelante que estava com
“entulho de asfalto”
(ID. 229887185/10min25s do registro de áudio da audiência)
.

Desse modo, ainda que tal informação não permita afirmar, de forma categórica, que o caminhão era da empresa requerida, ela corrobora a narrativa dos autos no sentido de que o trecho onde o acidente ocorreu estava, de fato, em obras, e que a requerida não adotou os cuidados necessários para remover da pista os obstáculos que efetivamente contribuíram para o acidente.

Portanto, a discussão acerca da propriedade do caminhão é absolutamente despicienda para a solução da controvérsia, permanecendo íntegra a responsabilidade da requerida
Geosolo
, nos termos já devidamente fundamentados na sentença e no voto do eminente Relator.

Por fim, a terceira consideração refere-se, com a devida vênia, a um erro material na redação do dispositivo do voto condutor.

Explico.

Consta expressamente na fundamentação do voto que:

“Sopesados os fatos, inclusive, a incapacidade do autor e a inexistência de prova de eventual impossibilidade de pagamento pelos requeridos, tem-se por razoável que o valor da pensão vitalícia seja de
50% do salário-mínimo
, corresponde atualmente a R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).”. (Destaquei).

Contudo, na parte dispositiva do voto, consignou-se equivocadamente:

“Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo autor Renato José Gama apenas para majorar de 6,25% para
60% do salário-mínimo mensal
o valor da pensão vitalícia a ser paga pelos requeridos.”. (Destaquei).

Portanto, trata-se, com as vênias devidas, de evidente erro material na redação do dispositivo do voto, uma vez que, em perfeita harmonia com toda a fundamentação técnica exarada,
a pensão vitalícia deve ser fixada, corretamente, no patamar de 50% do salário-mínimo,
e não 60%, conforme restou equivocadamente consignado no dispositivo.

Diante desse contexto, ressalvo expressamente tais apontamentos, mantendo, no mais, meu integral
acompanhamento ao voto do eminente Relator
, ressalvada, porém, a necessária retificação do erro material ora identificado, para que conste, no dispositivo, o percentual correto de 50% do salário-mínimo, em consonância com a fundamentação exposta.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator com
os acréscimos
do 2o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 28/05/2025